Tribunal: TJES
Processo: 5010076-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010076-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR. COGNIÇÃO LIMITADA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. O redirecionamento da Execução Fiscal para alcançar pessoa jurídica distinta depende da demonstração efetiva da formação do grupo econômico com abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Precedentes STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010076-33.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO : CRISTIANE MENDONCA - OAB ES6275-A

RECORRIDO : BRUMOL MADEIRAS LTDA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

O Estado do Espírito Santo pretende o reconhecimento da formação de grupo econômico entre a empresa executada Brumol Madeiras Ltda e a pessoa jurídica BRM Indústria e Comércio de Moveis Ltda, com vistas à satisfação de crédito cobrado na Execução Fiscal alicerçada na CDA nº 06875/2011, com dívida no valor inicial de R$ 38.729,99 (trinta e oito mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou a pretensão pela inexistência de prova da formação do grupo econômico afirmado pelo ente público.

Pois bem.

Muito embora reconheça o esmero do ilustre representante do ente público atuante na defesa dos interesses da Fazenda neste recurso, não vejo como conceder a pretensão, nesse momento.

Isso porque, a presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial.

De fato, o eventual reconhecimento da formação do grupo econômico sustentado pelo Estado entre as empresas Brumol Madeiras Ltda e BRM Indústria e Comércio de Moveis Ltda com o intuito de redirecionamento da Execução Fiscal dependeria da apresentação de provas contundentes quanto ao alegado, sendo necessária dilação probatória, inviável no presente instrumento e nesse momento processual.

Em verdade, o redirecionamento da via executiva para o alcance de terceiro dependeria, nesse caso, da demonstração efetiva da formação do grupo econômico entre as empresas indicadas pelo Fisco Estadual, com abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

Entretanto, não há evidências, pelos documentos que instruem o processo até o momento, de que as pessoas jurídicas formem, de fato, o conglomerado indicado pelo Fisco com intuito de constituir situação irregular que poderá evidenciar prejuízo ao erário.

O Agravante não trouxe sequer o contrato social da pessoa jurídica que pretende integrar como responsável pela dívida cobrada, o que torna inviável a aferição das assertivas e o acolhimento do pleito.

Esclareço, tão somente, que nada obsta que, demonstrada efetivamente em momento posterior a formação do grupo econômico, seja a referida empresa integrada à Execução Fiscal, consoante jurisprudência do c. STJ. Ilustrativamente: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.192.234/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023; AgInt no REsp n. 2.025.462/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 1.831.059/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.

Por ora, mantém-se hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)